Tribunal: TJMT
Processo: 1020357-64.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020357-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

I. A autora, produtora rural, celebrou com a instituição financeira agravada contratos de financiamento, constituídos da Nota de Crédito Rural n. 3142666 e Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação n. 4329866, cujos prazos pretende prorrogar em razão de dificuldades climáticas que afetaram sua atividade;

II. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é o caso de afastar a tutela de urgência deferida em razão da natureza comercial das cédulas objeto de prolongamento;

III. Comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa, tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento. 2. Demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais a prorrogação do débito, é caso de manter a tutela de urgência deferida na origem até que a instrução do feito permita esclarecer, de forma segura, os apontamentos suscitados por ambas as partes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1819252/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0002297-74.2014.8.11.0044, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08/06/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
, de decisão que na Ação Declaratória movida por
Ana Maria Delgobo Albach
, deferiu a tutela de urgência para: a) prorrogar pelo prazo legal e determinar a renegociação da dívida referente à Cédula n. 3142666 e 4329866, b) impedir que a requerida inscreva, ou caso já tenha feito, que seja suspensa a inscrição do nome do autor, bem como do avalista, dos órgãos de proteção ao crédito; c) impedir que a execução forçada das cédulas e a realização de atos expropriatórios impossibilite a análise do direito à prorrogação nos autos.

Alega que a agravada não comprovou os requisitos para a aplicação da Súmula 298 do STJ, e prorrogação do prazo para o adimplemento do débito oriundo de crédito rural.

Assevera que a cédula bancária é derivada de crédito comum, não sendo aplicável o Manual de Crédito Rural, de sorte que a decisão agravada extrapola os limites da legalidade da Súmula 298/STJ.

Anota, também, que não há comprovação de que as cédulas bancárias tinham fim rural.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de suspender a liminar deferida. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela cautelar concedida.

Antecipação da tutela recursal indeferida. (id. 231858674)

Contraminuta (id. 237091192). Explica que ajuizou Ação Mandamental de Prorrogação com pedido de tutela de urgência c/c Constitutiva Negativa de Débito, fundada na Nota de Crédito Rural n. 3142666 – Pronaf Custeio Pecuário no valor de R$ 60.000,00 e Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação n. 4329866 no valor de R$ 143.978,12. Aduz ter feito o pedido de alongamento alguns meses antes do vencimento da operação. Pondera que nos termos da Súmula 298/STJ, a securitização da dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do credor. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a tutela de urgência para:
a)
prorrogar pelo prazo legal e determinar a renegociação da dívida referente à Cédula n. 3142666 e 4329866,
b)
impedir que a requerida inscreva, ou caso já tenha feito, que seja suspensa a inscrição do nome do autor, bem como do avalista, dos órgãos de proteção ao crédito;
c)
impedir que a execução forçada das cédulas e a realização de atos expropriatórios impossibilite a análise do direito à prorrogação nos autos.

Trata-se de Ação Mandamental de prorrogação de prazo para pagamento proposta por Ana Maria Delgobo Albach contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, na qual alega ser produtora rural em regime familiar e que diante de dificuldades climáticas que afetaram sua atividade, notificou a instituição bancária e requereu a prorrogação dos contratos de financiamento, constituídos da Nota de Crédito Rural n. 3142666 e Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação n. 4329866, sendo indeferido.

A tutela de urgência foi deferida, sob o fundamento de restarem preenchidos os requisitos para o alongamento dos débitos.

A instituição financeira agravante argui que a agravada não comprovou que os contratos têm por origem cédulas rurais, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais.

Assim, a controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de afastar a tutela de urgência deferida em razão da natureza comercial das cédulas objeto de prolongamento.

Pois bem. A matéria discutida nos autos é regulamentada no Capítulo 2, Seção 6, item 4 do Manual de Crédito Rural do Banco Central, que assim dispõe:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º) (Disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/mcr
)

Sobre o tema, a Súmula 298/STJ dispõe que:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”
.

Além da demonstração da incapacidade de pagamento, nos termos do manual, há também que se comprovar o prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: Agravo em Recurso Especial n. 1.819.252/PR, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021.

Na hipótese, a autora agravada instruiu a petição inicial com a notificação extrajudicial, o que foi respondida pelo banco, bem como com o Laudo de perda de safra e de capacidade de pagamento, além de parecer técnico. Nesse sentido, o perito concluiu:

Por fim, confirmo neste laudo que, durante o desempenho da atividade laboral, ao Sra. ANA MARIA DELGOBO ALBACH enfrentou condições desfavoráveis em virtude das intempéries climáticas da seca e excesso de chuva sob lavouras de milho e soja, respectivamente. Além disso, a agricultora amargou o dispêndio exacerbado dos insumos agrícolas e queda no preço das sacas das culturas. Nesse viés, esses infortúnios se tornaram preponderantes para gerar um desequilíbrio financeiro a produtora, levando ao decréscimo das margens rentáveis na atividade, configurando impedimento na quitação de seus débitos.

Sob tal perspectiva, ao menos nesta sede recursal, a autora logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais hábeis à prorrogação das Cédulas bancárias.

Por sua vez, não se olvida quanto a alegação do banco agravante de que o Manual de Crédito Rural não se aplica às Cédulas de Crédito Bancário. Contudo, ao que se evidencia, os documentos apresentados na inicial indicam a finalidade de financiamento da atividade rural.

A propósito, esta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL –VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI Nº 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE - ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As normas instituídas pela alínea “e” da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei nº 10.931, autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário.

Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 4.829/65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade.

Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento.

Na Cédula de Crédito Bancário inexiste ilegalidade na incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, quando expressamente prevista no ajuste.

Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual.

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI. (N.U 0002297-74.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)

Assim, é o caso de manter a tutela de urgência deferida na origem até que a instrução do feito permita esclarecer, de forma segura, os apontamentos suscitados por ambas as partes.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024